Tribunal: TJMT
Processo: 1019717-03.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019717-03.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regime inicial, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (EMBARGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (EMBARGANTE), JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA - MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1019717-03.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS

EMBARGADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO E OBSCURIDADE DO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO FINAL DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO EMBARGANTE/PACIENTE PARA O SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE OMISS]AO OU OBSCIRUDADE - PRETENDIDA RECONSIDERAÇÃO DE PLEITO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSALINEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-a

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1019717-03.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS

EMBARGADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS
, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Criminal, nos autos do habeas corpus nº. 1019717-03.2020.811.0000, que à unanimidade denegou a ordem, em desfavor do embargante/paciente.

Argui que há omissão e obscuridade no v. acórdão embargado, visto que na decisão que impossibilitou ao embargante o cumprimento de sua pena em regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, via habeas corpus.

Afirma que:

“(...) Neste passo, acordão foi: OMISSO: Pois não analisou se Periculum Libertatis, se manteve inalterável após o termino da fase inquisitorial; OBSCURO: Pois, fez colocações que não foram argumentadas na peça inaugural;

Vale recordar, que essas alegações foram pedidas e indeferidas pelo juízo de piso, antes de prolatar a sentença e também após a sentença.

Diante exposto, requer seja acolhido e deferido o presente embargos em virtude da omissão e obscuridade no que se refere a este ponto do acordão e por fim concedido a ordem.

II- DA SEGUNDO OBSCURIDADE

O acordão pontuou que o juiz ao sentenciar ressaltou que paciente é citado em inquérito policial e ações penais em desfavor.

Pois bem, o paciente possui UM inquérito por tráfico que se iniciou APÓS o presente processo, sendo que neste inquérito, também foi pedido pela polícia judiciária a prisão preventiva e a MESMA AUTORIDADE COATORA indeferiu o pedido, relatando que não haveriam razões para prisão preventiva. No mínimo contraditória as decisões!!

E ainda digo que a ÚNICA AÇÃO PENAL que o mesmo possui, trata-se de uma por embriagues.

Todo apontado acima, pode ser visualizado no ID 57871990 (Sentença do Juiz), onde o magistrado informa que o réu responde por uma ação penal pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, conforme autos de cód. 110283, e está sendo investigado nos autos n. 1000967-84.2020.811.0021.

Neste passo, o processo investigativo autos n. 1000967-84.2020.811.0021, iniciou após a decretação desta prisão preventiva e naqueles autos o juízo negou o pedido de prisão preventiva.

(...) III- DA SEGUNDA OMISSÃO, NO REFERE A ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DO ASILO DO PACIENTE

O acordão não mencionou em nenhum momento quanto a legalidade ou ilegalidade da entrada forçada na residência do paciente, devendo sanar a referida omissão, pois no que refere este tema, em recentes jurisprudências do STF e STJ que reconhecem em sede de Habeas corpus, de ilegalidade em casos análogos ao presente caso ora em comento, neste passo, a rigor deve o tribunal analisar as referidas argumentações descritas na peça inaugural, sob risco supressão de instancias em eventual recurso.

(...) IV- DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUANTO AO REGIME INAUGURAL DE PENA / STF. 2ª TURMA.
HC 163943 AGR/PR, REL.

ORIG. MIN. EDSON FACHIN, RED.
P/ O AC. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, JULGADO EM 4/8/2020 (INFO 985).

Pois fim, pede-se a devida vênia para pedir reconsideração do acordão, pois conforma argumentado, o juízo de piso não fundamentou adequadamente quanto ao regime mais gravoso de pena ao paciente, sendo que neste ponto, teve como parecer favorável da procuradoria." (sic)

Requer, assim, sejam sanadas a omissão e a obscuridade relatadas, com a anulação do v. acórdão e readequação do regime inicial de cumprimento de pena, com a fixação do regime semiaberto em favor do embargante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020